Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707091-72.2021.8.07.0009 RECORRENTE: DIEGO ALMEIDA SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ENTREGA DE ATESTADOS FALSOS À EMPRESA. CRIME CONTINUADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE AS AÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do crime de uso de documento falso, sobretudo quando a confissão do réu é corroborada por prova documental, a condenação é medida que se impõe. 2. O reconhecimento da continuidade delitiva impõe-se o preenchimento dos requisitos objetivos descritos no artigo 71, do Código Penal, quais sejam, a pluralidade de ações, mesma espécie de crimes e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, bem como a unidade de desígnios, a fim de demonstrar o vínculo subjetivo entre os delitos, evidenciando que o segundo crime é um desdobramento do primeiro, oriundo de um plano previamente elaborado pelo agente. No caso dos autos, embora os crimes perpetrados pelo réu sejam da mesma espécie, e tenham sido praticados em semelhantes condições de tempo e lugar, não se verifica a unidade de desígnios, já que não foi possível identificar o liame subjetivo entre as ações, 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 71 do Código Penal, ao argumento de que deve ser reconhecida a continuidade delitiva, tendo em vista que se encontram presentes os seus requisitos objetivos, devendo, por consequência, a pena ser reduzida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 71 do CP, pois restou assentado no acórdão hostilizado: “No caso, embora os crimes perpetrados pelo réu sejam da mesma espécie, e tenham sido praticados em semelhantes condições de tempo e lugar, não se verifica a unidade de desígnios, já que não foi possível identificar o liame entre as ações, sendo certo que o réu apresentou o primeiro atestado falso e, em seguida, dias após, com nova intenção delitiva, resolveu praticar o mesmo crime novamente. Assim, diante da autonomia subjetiva entre os delitos, imõe-se manter a sentença que reconheceu no caso, o concurso material de crimes, promovendo o cúmulo material entre as penas” (ID 50565264). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027